Tribunal: STF
Processo: RHC 250553
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RCD no HC 941.907, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. TORTURA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Hipótese em que os fundamentos utilizados para negativar a vetorial circunstâncias do crime – concurso de agentes – na primeira fase da dosimetria, não possui nenhuma relação com a circunstância utilizada para agravar a pena na segunda fase – motivo fútil –, razão pela qual descabe falar em bis in idem. Outrossim, inexiste incompatibilidade entre o crime de tortura e a agravante do motivo fútil, pois o dolo de causar sofrimento físico ou mental à vítima, elementar do crime de tortura, não possui nenhuma relação com a motivação do crime, que eventualmente pode ser fútil, como ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.”.(eDOC 34, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 37) haver sido condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tortura, nos termos do art. 1º, I, “a”, §3º da Lei 9.455/1997 c/c art. 61, II, “a”, do Código Penal.



    Sustenta que o acórdão recorrido é manifestamente ilegal, na medida em que a aplicação da agravante do motivo fútil para o crime de tortura configura bis in idem. 



    Defende, por outro lado, que a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena é desproporcional e ilegal, haja vista que o art. 33 do Código Penal permite o regime semiaberto para penas privativas de liberdade fixadas em 7 anos de reclusão. 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “a) afastar o bis in idem na dosimetria da pena, readequando a pena fixada; b) A Alteração do regime anterior ao regime inicial semiaberto, em respeito ao Art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e à proporcionalidade c/c HC 111.840/ES”. (p. 8)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 66)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, nos termos seguintes (e-STJ fls. 153/158):



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE SEIXAS DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação n. 0004784-50.2020.8.14.0035). Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea a, § 3º, da Lei n. 9.455/1997 (e-STJ, fls. 24/29). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, sem reflexo na pena definitiva do paciente (e-STJ, fls. 11/19). Segue a ementa do acórdão:



    [...]



    Busca-se, em síntese, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea a, do Código Penal e o abrandamento do regime prisional. 



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante para negativar as circunstâncias do crime, no exame das circunstâncias judiciais, e para reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea a, do Código Penal (e-STJ, fls. 28/29):



    [...] As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, merecendo censura, pois os réus, além de terem humilhado a vítima com as agressões e ameaças, inclusive utilizando-se de um cachorro pitbull, ainda agiu em concurso de agentes, onde todos os castigaram. [...] [...] Não incide, na espécie, circunstâncias atenuantes. Todavia, incide a agravante do motivo fútil (art. 61, II, ‘a’), razão pela qual agravo a pena para 07 (sete) anos de reclusão, a qual torno DEFINITIVA por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena.



    O Tribunal a quo manteve esses critérios, conforme segue (e-STJ, fl. 18):



    As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se, de fato, de modo a serem negativadas ante a pluralidade de agentes. [...] Na segunda fase, não reconhecidas atenuantes e identificada a agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal), considerando o patamar indicado pela jurisprudência superior, não havendo motivo para ser outro, aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária, de cada apelante, então, em 7 anos de reclusão.



    Extrai-se das transcrições supra que, diversamente do que alega o impetrante, os fundamentos utilizados para negativar a vetorial circunstâncias do crime – concurso de agentes –, na primeira fase da dosimetria, não possui nenhuma relação com a circunstância utilizada para agravar a pena na segunda fase – motivo fútil –, razão pela qual descabe falar em bis in idem. 



    Em relação ao pedido remanescente, cabe consignar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. 



    Foi elaborado, então, o enunciado 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 



    [...]



    Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    E, no caso, os fundamentos utilizados para negativar a vetorial circunstâncias do crime – concurso de agentes – na primeira fase da dosimetria, não possui nenhuma relação com a circunstância utilizada para agravar a pena na segunda fase – motivo fútil –, razão pela qual descabe falar em bis in idem. 



    Outrossim, inexiste incompatibilidade entre o crime de tortura e a agravante do motivo fútil, pois o dolo de causar sofrimento físico ou mental à vítima, elementar do crime de tortura, não possui nenhuma relação com a motivação do crime, que eventualmente pode ser fútil, como ocorreu na espécie”. (eDOC 34)



    A denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31/07/2020, por volta das 14h, nesta cidade de Óbidos/PA, bairro: Bela Vista, os denunciados André seixas dos santos, vulgo "chapa", João Lucas Freitas da Silva, Eveline Leal da silva, Bruno Alves Amorim, vulgo "Mamute" e Danner Elisário Nagawó. Em unidade de desígnios, na medida de suas culpabilidades, constrangeram a vitima Lenilson do Nascimento Nunes,com emprego de violência, consistentes em desferir diversos golpes com pedaço de madeira e "muxinga", bem como pela prática de grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico ou mental, mediante lesões de natureza grave, com a finalidade de intimidá-lo a confessar suposto furto.



    Infere-se que, na ocasião, a vítima quando se dirigia ao lixão, foi abordado por Bruno Alves Amorim, Vulgo "Mamute", que após este prestar-lhe informações lhe agarrou e colocou-lhe dentro de um carro (VW/SAVEIR0, 1. 6 CE CROSS, PLACA Nxo-1C25), no qual estavam presentes André Seixas dos Santos, Vulgo "Chapa", João Lucas Freitas da Silva e Eveline Leal da Silva.



    Ato contínuo, os denunciados, após vendá-lo, levaram-no para um sítio fora da área urbana (pertencente ao nacional Danner Elisário Nagawó, e ao chegarem no local passaram a espancá-lo, André Seixas dos Santos, Vulgo "Chapa" e Bruno Alves Amorim, vulgo "Mamute" se utilizando de pedaço de pau e João Lucas Freitas da Silva com "muxinga", causando-lhe intenso sofrimento físico, mediante lesões de natureza grave, consoante auto de exame de lesões corporais de fls. 16. Afirma a vítima que, foi espancado por aproximadamente 02 horas, visando que confessasse suposta prática de furto, que se não confessasse seria morto.



    Em diligência os policiais levaram a vítima para o local onde fora perpetrado a suposta prática delituosa, e foi constado que o sítio pertence ao nacional Danner Elisário Nagawó. Consta ainda, que o Veículo (WWSAVEIR, 1. 6 CE CROSS, PLACA NXO-1c25) durante diligência, razão pela qual o veículo foi apreendido. 



    Perante a Autoridade Policial o denunciado BRUNO ALVES FERNANDES, vulgo "Mamute", confessou a prática delituosa, consoante disposição de fls. 17/18, inclusive relatando a coautoria de André Seixas dos Santos e João Lucas Freitas da Silva. 



    Ressalta-se ainda que a após diligências realizadas pela autoridade policial, identificou-se que o crime fora praticado mediante associação criminosa da qual os 05(cinco) denunciados fazem parte, atuado direta ou indiretamente, haja vista que de forma permanente e habitual praticam ameaças contra usuários de drogas da cidade, mediante auxílio mútuo como ficou evidenciado, inclusive no que resultou nesta prática delituosa de Tortura”. (eDOC 6)



    A jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, o que não é o caso dos autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Da análise do acervo probatório, reputo correta a aplicação do art. 61, II, “a”, do Código Penal, o qual dispõe que São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe. Isso porque, consoante se extrai dos autos, o paciente e outros corréus torturaram a vítima por cerca de 2h com o escopo de obter sua confissão por outro crime de furto, o que denota a desproporção e correta aplicação da agravante.



    Acresça-se que esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente